Tribunal: TJBA
Processo: 8132879-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132879-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2016 A 2018. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TARDIO E NOTIFICAÇÃO FISCAL POSTERIOR. ATOS INCAPAZES DE INTERROMPER OU SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ EM CURSO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer de ofício a prescrição da pretensão de cobrança de créditos de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, em desfavor da empresa MAGAZINE LUIZA S/A. O Apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando que o prazo prescricional foi suspenso pela instauração de processo administrativo em 2019, somente voltando a fluir em 2024, após a decisão final. A Apelada não integrou a lide na origem, não havendo contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: a) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança da TFF, tributo sujeito a lançamento de ofício; e b) aferir se a lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento e a instauração de processo administrativo, anos após os fatos geradores, possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para a cobrança do crédito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição definitiva se perfectibiliza com a notificação do contribuinte para pagamento a cada exercício fiscal.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, é o dia subsequente à data de vencimento da exação.

3. Tendo a execução sido ajuizada em setembro de 2024, a pretensão de cobrança dos créditos de TFF dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, cujos prazos prescricionais se exauriram em 2021, 2022 e 2023, respectivamente, encontra-se fulminada pela prescrição.

4. A lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento (auto de infração) não constitui causa de interrupção da prescrição do crédito principal, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 174, parágrafo único, do CTN.

5. A data de "constituição definitiva" apontada na CDA como sendo de 2024 reflete apenas o exaurimento da via administrativa revisional, sendo ato interno da Administração que não tem o poder de modificar o marco legal prescricional, cuja contagem já se iniciara anos antes.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da manifesta ocorrência da prescrição, matéria de ordem pública que autoriza o seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme Súmula 409 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Sem majoração de honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), tributo sujeito a lançamento de ofício, tem como termo inicial o dia seguinte à data de vencimento para o pagamento da exação em cada exercício fiscal.

2. A lavratura de auto de infração ou notificação fiscal posterior, bem como a instauração de processo administrativo tardio, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário principal, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 174, parágrafo único, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 156, V, e 174; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, 487, II, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 409; STJ, AgRg no Ag 1399575/RJ; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000814-25.2020.8.05.0044; TJ-MG, AI nº 10287170089497001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8132879-74.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada MAGAZINE LUIZA S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA